Tribunal: STF
Processo: HC 206201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Lanzellotti de Moraes, em favor de Bruno Francioli de Vasconcellos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 672.612/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO FRANCIOLI DE VASCONCELLOS contra a decisão de fls. 182-183, que, com fundamento na Súmula n. 691 do STF, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois impetrado contra indeferimento de pedido de liminar em writ originário. 
    O agravante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 25/5/2021, por suposta prática do delito descrito no art. 33,'caput, da Lei n. 11.343/2006.' 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade e nocividade de entorpecentes apreendidos (149 pedras de crack com o paciente e 790 porções de cocaína e 1 pedra grande não fracionada de crack em seu apartamento), além de 8 carteiras de identidade e 4 carteiras de habilitação de terceiros e dinheiro sem origem comprovada – R$ 1.000,00 com o paciente e R$ 630,00 em seu apartamento (fl. 81). Impetrado writ originário, a liminar foi indeferida. 
    Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta a necessidade de mitigação da Súmula n. 691 do STF em razão do constrangimento ilegal sofrido, diante da nulidade de prova obtida por violação de domicílio pela polícia e da necessidade de observância à Recomendação CNJ n. 62/2020 para que se dê preferência a medidas cautelares alternativas em detrimento da prisão preventiva. 
    Alega que os policiais militares violaram seu domicílio, pois não havia autorização judicial nem houve consentimento seu para a entrada no imóvel. 
    Pontua que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, o que lhe assegura o direito de responder ao processo em liberdade. 
    Requer a reconsideração da decisão agravada e, consequentemente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão em flagrante, convertida em preventiva; subsidiariamente, para que seja revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” (eDOC 3)
    No STJ, a Turma manteve a decisão de indeferimento liminar do habaeas corpus.
    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva e conceder a Liberdade Provisória, determinando-se a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, que seja concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus para que o Paciente possa responder à ação penal em liberdade até que sobrevenha decisão final com trânsito em julgado.”
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “[...]
    Ademais, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    A exigência acima, em princípio, foi cumprida no decisum impugnado, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme se observa da decisão que decretou a segregação cautelar (fls. 81-83): 
    Trata-se, na hipótese, da apreensão de imensa quantidade de drogas extremamente lesivas, o que, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, após a equipe policial notar atitude suspeita, além da forma de acondicionamento das porções e da apreensão de dinheiro sem origem comprovada, evidencia o comércio espúrio. 
    [...] Verifico que o autuado, embora tecnicamente primário, ostenta maus antecedentes (fls. 37/43). A despeito de tal circunstância não representar reincidência, ao certo demonstra que ele caminha para a reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a aferição prática do comportamento social do agente. 
    [...] NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço residencial fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 
    Note-se que, no presente caso, a quantidade, a nocividade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (149 pedras de crack com o paciente e 790 porções de cocaína e 1 pedra grande não fracionada de crack em seu apartamento), bem como 8 carteiras de identidade e 4 carteiras de habilitação de terceiros, além de dinheiro sem origem comprovada (R$ 1.000,00 reais com o paciente e mais R$ 630,00 em seu apartamento), bem como os maus antecedentes do paciente, todos foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.
    […]
    Além disso, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 
    Em relação à alegada nulidade das provas colhidas por violação de domicílio sem a existência de justa causa e por ausência de mandado de busca e apreensão, consta da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva que os policiais militares estavam em patrulhamento e que, ao abordarem o agravante para fazer vistoria no veículo, encontraram 149 pedras de crack em seu interior, cuja propriedade foi admitida por ele. Confira-se o excerto do decisum (fl. 81, destaquei): 
    [...] policiais militares, em patrulhamento na Alameda Glete esquina com a Avenida Rio Branco, visualizaram o veículo VW/Jetta placasGCR-0044 estacionado de forma irregular em frente ao Terminal Princesa Isabel, com duas ocupantes demonstrando nervosismo. Na abordagem, elas se identificaram como Larissa e Daiana e informaram que aguardavam Bruno e André, os quais estavam dentro do terminal e logo saíram. Por suspeitarem de roubo, procederam à abordagem e à revista pessoal, nada encontrando de ilícito em posse de André e encontrando R$ 1.000,00 em posse de Bruno, tendo ele afirmado que era o condutor. Em vistoria no veículo, encontraram, dentro da gaveta sob o banco do motorista, uma pequena bolsa com 149 pedras de crack. Indagado, ele afirmou que as drogas lhe pertenciam. 
    In casu, não estão configuradas as hipóteses elencadas no julgamento do HC n. 598.051/SP, relativas ao controle do consentimento do morador para ingresso de agentes estatais em domicílio, nem há falar em dúvida no tocante ao consentimento do morador, pois o flagrante pelos policiais teve início fora do imóvel, quando apreenderam 149 pedras de crack no veículo do agravante, após o que adentraram a residência, presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso. 
    Desse modo, inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, porquanto não evidenciadas ofensa à inviolabilidade de domicílio nem violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (eDOC 3, p. 218)
    Como se vê, o paciente ostenta maus antecedentes, a indicar indício concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    As particularidades da prisão e da apreensão dos materiais “(149 pedras de crack com o paciente e 790 porções de cocaína e 1 pedra grande não fracionada de crack em seu apartamento), bem como 8 carteiras de identidade e 4 carteiras de habilitação de terceiros, além de dinheiro sem origem comprovada (R$ 1.000,00 reais com o paciente e mais R$ 630,00 em seu apartamento)” não revelam teratologia no decreto prisional a reclamar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente